Tribunal: STF
Processo: ARE 1507841
Classe: ARE
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-10-02
Data de publicação: 2024-10-02

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de embargos de declaração opostos de decisão monocrática pela qual foi negado seguimento ao recurso extraordinário com agravo e majorados os honorários advocatícios em seu desfavor.



    A parte embargante aponta vícios ao articular que a decisão embargada “omitiu-se quanto ao expresso pedido de homologação de desistência protocolado anteriormente ao julgamento do agravo”.



    Requer o acolhimento dos declaratórios com efeitos modificativos para, anulada a decisão embargada, homologar-se a desistência regularmente requerida pelo embargante.



    É o relatório.



    Decido.



    De fato, o embargante Axel Blikstad, mediante a petição/STF nº 101.536/2024, protocolada em 19 de agosto de 2024, portanto antes da decisão monocrática que negou seguimento ao recurso extraordinário com agravo, manifestou a desistência do recurso, requerendo a sua homologação.



    Ocorre que, no dia 3 de setembro de 2024, o recurso extraordinário com agravo foi apreciado, sem análise da petição de desistência.



    A jurisprudência desta Corte é firme no sentido da possibilidade de homologação de desistência manifestada antes do julgamento do recurso, hipótese que se verifica no caso. Confira-se o seguinte precedente:



    “Direito Processual. Embargos de declaração em suspensão de tutela provisória. Omissão quanto à análise de pedido de desistência. 1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que julgou improcedente o pedido de suspensão de tutela provisória. 2. Omissão reconhecida. O requerente formulou pedido de desistência antes do início do julgamento do mérito, com o qual a parte requerida manifestou concordância. 3. Embargos de declaração providos, com efeitos infringentes, para tornar sem efeito o acórdão embargado e homologar o pedido de desistência, extinguindo o feito sem exame de mérito.” (STP 959 ED, Relator(a): LUÍS ROBERTO BARROSO (Presidente), Tribunal Pleno, DJe 06-02-2024)



    Ademais, observo que o mencionado requerimento foi protocolado por representante processual com poderes específicos para desistir (ID: 279e69b2), circunstância que legitima a utilização, na espécie, da prerrogativa prevista no art. 998 do Código de Processo Civil.



    Ante o exposto, exerço juízo de retratação e reconsidero a decisão monocrática embargada para, forte nos arts. 998, caput, do CPC e 21, VIII, do RISTF, homologar a desistência do recurso extraordinário com agravo.



    Publique-se. Após, em prol da celeridade, providencie a Secretaria a imediata certificação do trânsito em julgado, com baixa dos autos à origem, onde deverão ser apreciadas eventuais questões relativas à sucumbência, levantamento de depósitos e custas finais, se o caso.



    Publique-se.



    Brasília, 2 de outubro de 2024.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente